Tribunal: TJPA
Processo: 0000692-17.2014.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000692-17.2014.8.14.0010

RECORRENTE: AILTON ALVES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
ART. 121, §2º, II E IV, DO CP –
DECISÃO DE PRONÚNCIA –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR INVERSÃO NA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS – REJEIÇÃO. Defesa que não arguiu a referida nulidade tempestivamente, isto é, nas audiências em que foram praticados os atos, restando, assim, configurada a preclusão. Ademais, não restou demonstrado o prejuízo causado ao recorrente com a citada inversão, à luz do art. 563, do CPP. Precedentes do STJ. - 2) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA. Não restou provado nos autos de forma clara e induvidosa que o recorrente estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredido, aquando da conduta praticada, razão pela qual não há que se falar em acolhimento de tal dirimente nesta fase processual, devendo a tese ser submetida ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal. Precedentes jurisprudenciais.

- 3) DECOTE DAS QUALIFICADORAS –
IMPOSSIBILIDADE
.

A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese.
-
DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANTO ÀS QUALIFICADORAS
.
De acordo com o §1º, art. 413, do CPP, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.
In casu
, o magistrado de piso não justificou as qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV, do CP, daí porque a necessidade de se declarar nula a decisão de pronúncia nessa parte. Precedentes jurisprudenciais. –
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA NO TOCANTE ÀS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP, DETERMINANDO-SE AO MAGISTRADO DE PISO QUE PROCEDA A FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA COMEDIDA, ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS NA PEÇA ACUSATÓRIA – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por AILTON ALVES DA SILVA, termo no ID – 10757578, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara da Comarca de Breves (
ID - 10757576
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 10757580), requer, preliminarmente, a nulidade da pronúncia por inversão na ordem de oitiva das testemunhas, e, no mérito, a absolvição sumária ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como, subsidiariamente, o decote das qualificadoras do crime a ele imputado.

Em contrarrazões (
ID - 10757581
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 10757582), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Em 21/11/2023, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 11872464), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR INVERSÃO NA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS.

Rejeitada
, uma vez que, da análise detida dos autos, vê-se que a defesa não manifestou o seu inconformismo tempestivamente, isto é, nas audiências em que se deu a colheita dos depoimentos das testemunhas (20/08/2014 e 15/09/2014), configurando-se a preclusão. De igual modo, não demonstrou o prejuízo causado ao recorrente com a citada inversão.

Vale dizer que, nos termos do art. 563, do CPP, o qual positivou o princípio
pas de nullité sans grief
, dogma fundamental das nulidades,
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, o que, como visto, não se observou
in casu
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ):

“REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. DISCUSSÃO REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 400, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL - CP. NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL. QUESTÃO NÃO EXAMINADA POR ESTA CORTE. APLICAÇÃO DOS ÓBICES SUMULARES NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. VERIFICAÇÃO DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL OU MUDANÇA DE DIRECIONAMENTO. CASO EM QUE DEVE SER DADA A INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA.
IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA ORDEM. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO DEVE SER FEITO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. FENÔMENO DA PRECLUSÃO E NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. POSICIONAMENTO DESTA TERCEIRA SEÇÃO. CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
. PROVAS INDEPENDENTES PARA A CONDENAÇÃO. NÃO UTILIDADE NA ANULAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RECONHECER A NULIDADE, AFASTANDO-A, NO CASO CONCRETO, EM RAZÃO DA PRECLUSÃO E DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

(...)

4. De outra parte,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento da RvCr n. 5563/DF, reafirmou o entendimento de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório, prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal (CPP), está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal
.

5. No caso,
extrai-se dos autos que do termo de audiência de instrução
e julgamento e das alegações finais da
defesa não fora apontada a nulidade de que aqui se cuida
. Assim,
por não ter sido consignada durante a instrução processual, mas apenas na apelação, ocorreu o fenômeno da preclusão
.
Ademais, inexiste a demonstração de efetivo prejuízo
, pois há provas independentes para a condenação, tais como imagens do sistema de videomonitoramento, depoimentos dos policiais, bem como a própria confissão do réu. Hipótese em que não há utilidade na anulação da sentença, pois de toda a forma ela seria mantida.

6. Revisão criminal parcialmente conhecida e julgada parcialmente procedente para reconhecer a ocorrência de nulidade pela inversão da ordem do art. 400 do CPP, afastando-a, no caso concreto, em razão da preclusão e da ausência de prejuízo.”
(STJ, RvCr 5663/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11/05/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE AMEAÇA E ESTELIONATO.
INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. OFENSA AO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. DEFESA QUE SE MANTEVE INERTE NA AUDIÊNCIA
E NAS ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui pacífica jurisprudência no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, nos moldes do art. 400 do CPP, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão
.

3. Na hipótese,
embora o interrogatório do paciente tenha ocorrido no início da instrução, não houve irresignação tempestiva da defesa constituída, ou seja, na própria audiência
, tampouco em sede de alegações finais, limitando-se, naquela ocasião, a pleitear o reconhecimento da inépcia da denúncia e a absolvição do réu.

4. O atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.

5. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 644.690/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/04/2021) (grifo nosso)

Superada tal questão, passa-se à análise do mérito recursal:

Narra a denúncia (
ID – 10757456)
que, no dia 26/01/2014, por volta das 07h00m, a vítima Benedito Sanches Lopes e o acusado, ora recorrente, encontraram-se e saíram para tomar cachaça na casa de um irmão do primeiro, conhecido por “Rico”. Chegando lá, passaram a ingerir bebida alcoólica até às 15h00m, quando decidiram entrar no barco que usavam, pertencente ao ofendido, para retornar para as suas residências, sendo que, durante o trajeto, houve um desentendimento entre ambos por causa de bebida.

Aduz que, segundo palavras do recorrente, este conseguiu se esquivar de um golpe de remo desferido pela vítima e empunhar um terçado que se encontrava no interior do barco no pescoço dela, provocando-lhe a morte, sendo que o corpo de Benedito foi encontrado por amigos e familiares apenas no dia 27/01/2014, às margens de um igarapé.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, II e IV, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso, cujas razões meritórias
não merecem acolhimento
, senão vejamos:

2 - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

Pugna o recorrente pelo reconhecimento da excludente da ilicitude da legítima defesa, constante do art. 25,
caput
, do CP
[1]
, com a sua consequente absolvição sumária, ao argumento de que aplicou um único golpe na vítima para se defender de uma agressão.

Compulsando os autos, vejo que
razão não ampara o recorrente
.

Isto porque, a absolvição sumária possui caráter excepcional, configurando-se somente quando houver prova indiscutível de que o acusado agiu amparado por alguma dirimente ou excludente de ilicitude, ou seja, a excludente da legitima defesa deverá se mostrar clara nos autos e estreme de dúvidas, o que não se verifica na hipótese.

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial e laudo de exame necroscópico, ambos constantes do ID – 10757457, bem como da prova oral colhida em juízo.

Em juízo, as testemunhas GRACINDO SARAIVA DA SILVA, PAULO MÁRCIO DA SILVA ARAGÃO e GEORGE HAMILTON GUEDES DOS SANTOS relataram que o recorrente foi a última pessoa vista na companhia da vítima, que houve um desentendimento entre eles e que o ofendido foi encontrado com um golpe no pescoço que quase o decapitou.

Além disso, em sua oitiva judicial, o próprio acusado confirmou tais alegações das testemunhas.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

Com efeito, as provas constantes dos autos não permitem comprovar de forma cabal a excludente da ilicitude da legítima defesa, isto é,
não há prova clara e induvidosa de que o recorrente estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredido
, não havendo que se falar no acolhimento de tal dirimente nesta fase processual e sendo, portanto, o caso de submissão da tese ao
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[2]
.

Nesse diapasão:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA
– DECOTE QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, é imperiosa a manutenção da pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

2.
Para a absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa é necessário que a prova dos autos seja, de plano, perfeitamente convincente sobre a existência da causa de exclusão da ilicitude. Existindo dúvidas, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia
.

3. O decote das qualificadoras só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser delegado ao Tribunal do Júri, em consonância com a Súmula nº 64 do TJMG.”
(TJ/MG, 0074940-96.2017.8.13.0261, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA
.

1-
Na fase de pronúncia, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e a consequente absolvição sumária do processado deve ser comprovada de modo inarredável, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventual controvérsia
.

2- Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/GO, RSE 0003035-16.2020.8.09.0074, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. J. Paganucci Jr., 11/02/2021) (grifo nosso)

3 - DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

De antemão, vale ressaltar que, para que
uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente às provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.948.352 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09/11/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE
.

A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena
de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(TJ/MG, 0201412-38.2019.8.13.0079, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

In casu
, as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes, pois, como visto na exordial acusatória, as circunstâncias delineadas autorizam a sua manutenção, além do fato de que existem elementos probatórios amparando minimamente a incidência delas, como os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e, ainda, o interrogatório do acusado.

Não obstante, constata-se que as qualificadoras não foram adequadamente fundamentadas na decisão atacada, resumindo-se o magistrado de piso a mencionar a existência de indicativos de que o crime foi praticado por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, sem, contudo, explicitá-los, com razões concretas para a incidência de tais circunstâncias, individualizando-as.

Na esteira do que estabelece o art. 413, §1º, do CPP c/c art. 93, IX, da Constituição Federal,
a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras
, ficando na competência do Tribunal do Júri tão somente a realização de um juízo de valor acerca da efetiva ocorrência delas.

Não tendo sido fundamentadas as qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV, do CP,
impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade absoluta do
decisum
nesse tópico, determinando-se ao aludido magistrado

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória
.

É a jurisprudência consolidada, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PELO JUIZ DE PISO. NECESSIDADE DE RECONHECER NULIDADE NESTE PONTO
.

(...)

4. Assim,
uma vez que, no caso em comento, inexistiu fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia
. RECURSO PREJUDICADO, ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE PARCIAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICADORA.”
(TJ/CE, RSE 0005822-30.2013.8.06.0047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 07/07/2020) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO.
QUALIFICADORA
. CRIME CONEXO.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE TÓPICA
.

1 – A desclassificação do fato com aparência de doloso contra a vida homicida só é possível na presença de prova induvidosa.

2 –
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da pronúncia
. Recurso improvido. De ofício, declarada nulidade tópica.”
(TJ/GO, RSE 0241594-44.2015.8.09.0103, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 05/02/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso,
porém, de ofício, declaro a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, determinando ao magistrado de piso que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

É como voto.

[1]

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

[2]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 13/07/2023